Tribunal: TJSP
Processo: 1019733-58.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Portador de deficiência física - Aquisição de veículo novo - Pretensão à isenção de IPVA - Impossibilidade - Valor do bem que não está em consonância com a Lei Estadual no. 16.498, de 18/07/17, e com o Convênio CONFAZ no. 38/12 - Precedentes - Improcedência da ação – Manutenção da sentença.
2. Recurso não provido.